Tribunal: TJMT
Processo: 1017755-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017755-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DENIVALDO ALBINO DA SILVA - CPF: 888.262.601-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1017755-03.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: DENIVALDO ALBINO DA SILVA

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DISPENSA JUDICIAL DO USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA PARA CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – REEDUCANDO EM CUMPRIMENTO REGULAR DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – DESNECESSIDADE DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – RECURSO NÃO PROVIDO – EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A imposição da medida de monitoramento eletrônico exige fundamentação concreta, eis que a simples menção de que o Estado tem o dever de fiscalizar o cumprimento da pena e a monitoração eletrônica afigura-se como meio de controle da pena imposta ao reeducando que se encontra fora da unidade prisional, não subsiste como fundamento para reforma da decisão do magistrado
a quo
, sendo imperiosa a demonstração da efetiva necessidade do uso do equipamento.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1017755-03.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: DENIVALDO ALBINO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal, interposto pelo Ministério Público, com o objetivo de reformar a decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que no executivo de pena n. 2000484-71.2020.8.11.0042, concedeu ao agravado o cumprimento da pena no regime semiaberto, dispensando o monitoramento eletrônico (id. 223302653).

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que
“
o Juízo de piso, ao deferir ao agravado a dispensa de uso de aparelho para monitoração eletrônica, incorreu em grave erro, sobretudo porque viola a execução progressiva da pena e a isonomia entre aqueles sentenciados que cumprem pena no regime semiaberto.
”

Aduz, que
“
o Estado tem o dever de fiscalizar o cumprimento da pena e o sentenciado a obrigação de se comportar adequadamente, a monitoração eletrônica afigura-se como um método de controle da pena imposta ao sentenciado que se encontra fora da unidade prisional.”

Assim, busca a reforma da decisão
“
a fim de que seja reformada a decisão agravada (mov. 178.1), notadamente, para determinar a obrigatoriedade do uso de monitoramento eletrônico pelo apenado durante o cumprimento de pena em regime semiaberto, como medida de perfeita aplicação de Direito e Justiça.
”
(Sic – id. 223302652).

Nas contrarrazões, a defesa do agravado pugna pelo não provimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão agravada (id. 223302656).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (id. 223302657).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça e pelo
“
PROVIMENTO, para que seja reformada a decisão hostilizada, a fim de que seja determinado ao reeducando o uso de monitoramento eletrônico durante o cumprimento da pena em regime semiaberto.”
(Sic – id. 236906159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1017755-03.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: DENIVALDO ALBINO DA SILVA

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público, com o objetivo de reformar a decisão que não fixou o monitoramento eletrônico, como uma das condições do cumprimento de pena no regime semiaberto.

Extrai-se do caderno processual que o reeducando cumpre pena de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em razão da prática do crime de homicídio qualificado.

O agravante interpôs o presente recurso, visando reformar a decisão do juízo monocrático (id. 223302653), que decidiu em síntese que:

“(...)
Extrai-se dos autos que o recuperando foi condenado à pena privativa de liberdade e atualmente se encontra no regime semiaberto, mediante o uso de monitoração eletrônica.

Apresentado nesta audiência, o penitente declarou que se encontra vinculado em atividade lícita junto à Fundação Nova Chance.

A situação retratada demonstra a desproporcionalidade da medida imposta para permanência no regime intermediário, qual seja o uso de equipamento eletrônico.

Isso, pois, ao estar vinculado em atividade lícita em vaga intermediada pela FUNAC, fica evidente que o recuperando não se encontra evadido da Comarca; pelo contrário, comparece diariamente para trabalhar.

Ora, o que há, em verdade, é uma dupla fiscalização do penitente, sem que haja, todavia, motivo plausível para tal, posto que a fixação de monitoração eletrônica, ainda que em sede de execução penal, se mostra corno uma faculdade e não obrigatória imposição. (...).

Assim, se mostra razoável a inserção do penitente em medidas alternativas ao uso de monitoração eletrônica, tais como o comparecimento mensal.

Desse modo, DETERMINO a imediata inserção do recuperando no cumprimento do regime SEMIABERTO, SEM O USO DO EQUIPAMENTO ELETRÔNICO, (...).”

Pois bem.

In casu
, o juízo da execução consignou que não há pertinência na medida de monitoramento eletrônico como meio de fiscalização do regime semiaberto, visto que
ao estar vinculado em atividade lícita em vaga intermediada pela FUNAC, fica evidente que o recuperando não se encontra evadido da Comarca; pelo contrário, comparece diariamente para trabalhar.

Aliás, como sabido, tem-se admitido, sempre à luz do caso concreto, o abrandamento desse mecanismo de fiscalização, quando há circunstâncias que justifiquem a sua dispensa.

Na hipótese, da detida análise do caderno processual verifica-se que o reeducando vem cumprindo de forma regular a sua pena, sem informação de qualquer descumprimento ou outros elementos que justifiquem a imposição de monitoramento eletrônico.

Imperioso salientar que o agravado ostenta somente esta condenação, evidenciando que o crime cometido pelo agravado se tratou de ato isolado na sua vida.

Assim, ante as peculiaridades do caso, não merece acolhimento o pedido do Ministério Público para que o agravado cumpra pena com o obrigatoriedade do monitoramento eletrônico.

Até porque, conforme dispõe o artigo 1o da Lei n. 7.210/84,
“a execução da penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado ou internado”.

Cabe destacar que o monitoramento eletrônico é um mero mecanismo de fiscalização, o qual deve ser adotado quando necessário e adequado, sem prejuízo de outros meios que o juízo possa, eventualmente, se valer para o acompanhamento do cumprimento da reprimenda, nesse sentido temos:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DISPENSA JUDICIAL DO USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA PARA CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO – REEDUCANDO EM CUMPRIMENTO REGULAR DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – DESNECESSIDADE DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – RECURSO NÃO PROVIDO – EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A imposição da medida de monitoramento eletrônico exige fundamentação concreta, eis que a simples menção de que o Estado tem o dever de fiscalizar o cumprimento da pena e a monitoração eletrônica afigura-se como meio de controle da pena imposta ao reeducando que se encontra fora da unidade prisional, não subsiste como fundamento para reforma da decisão do magistrado a quo, sendo imperiosa a demonstração da efetiva necessidade do uso do equipamento.”
(N.U 1019793-22.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023).

Ressalto que não se está eximindo o reeducando do cumprimento da pena ou das condições impostas. O reeducando deve cumprir estritamente as regras estabelecidas para o regime prisional a que está inserido, sob pena de sofrer as consequências previstas em lei.

Nesta perspectiva, entendo como desnecessária a utilização de tornozeleira eletrônica, motivo pelo qual, mantenho a decisão do Juízo de Execução nos seus exatos termos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público para manter a decisão vergastada nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024